Tribunal: CARF
Processo: 16327.001467/2005-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciano Lopes de Almeida Moraes
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL — COFINS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2003
COFINS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. LEI N.° 5.764/71. ATO COOPERADO.
TRIBUTAÇÃO.
0 ato cooperativo não gera faturamento para a sociedade. O resultado positivo decorrente desses atos pertence, proporcionalmente, a cada um dos cooperados. Inexiste, portanto,
receita que possa ser titularizada pela cooperativa e, por conseqüência, não há base imponivel para a COFINS.
Recurso Voluntário Provido.

Inteiro teor:
-r:
S3-C2T1
F1:237
•
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n°
16327.001467/2005-47
Recurso n°
Voluntário
Acórdão n°
3201-01.246 — 2 Câmara / la Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2013
Matéria COF IN S
Recorrente
COOPERATIVA DE E. C. M. DOS F. DA ABRIL
Recorrida
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL — COFINS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2003
COFINS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. LEI N.° 5.764/71. ATO
COOPERADO. TRIBUTAÇÃO.
0 ato cooperativo não gera faturamento para a sociedade. 0 resultado
positivo decorrente desses atos pertence, proporcionalmente, a cada um dos
cooperados. Inexiste, portanto, receita que possa ser titularizada pela
cooperativa e, por conseqüência, não há base imponivel para a COFINS.
Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 2a Camara / l a Turma Ordinária da Terceira Seção
de Julgamento, por unanimidade, dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do
relator.
Marcos Aurélio P ira Valaddo - Presidente
Luciano Lope
Almeida Moraes - Relator
EDITADO EM: 17/06/2013
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros: Mércia Helena
Trajano D'Amorim, Marcelo Ribeiro Nogueira, Paulo Sérgio Celani e Daniel Mariz Gudirio.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento de 10 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.08494.ZYOX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, até então, adoto o relatório da decisão
recorrida, que transcrevo, a seguir:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de impugnação a crédito tributário de COFINS,
relativo ao período de janeiro/2002 a novembro/2003, não
declarada e não paga, conforme Termo de Verificação Fiscal de
fls. 04/05.
Expõe a fiscalização que:
1. Por força da Lei n°9.718/98, artigo 3°, sr 1° do art. 22 da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para fins da
COFINS, as mesmas exclusões e deduções facultadas para fins
de determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS,
com aliquota de 3%, conforme artigo 8° da mesma lei, tendo
como base de cálculo o seu faturamento que corresponde a
receita bruta da pessoa jurídica, ou seja, a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
2. As INs 37/99 e 247/2002, em seus anexos, determinam a base
de cálculo da COFINS, com as contas de receitas, exclusões e
deduções.
3. 0 artigo 18 da Lei n° 10.684/2003 estabeleceu a partir de
01/09/2003 nova aliquota para a COFINS, ou seja, de 4% sobre
as receitas de instituições financeiras.
4. Em observância 5' Lei n° 10.676/03, art. 1° (MP n° 101/02)
pode-se excluir as sobras antes da constituição dos Fundos de
Reserva e Fundo de Assist. Tec. Educ..
5. Por todo o acima exposto, é necessário o lançamento de oficio
da COFINS não declarada e não paga, que abaixo relacionamos
(.)-
Em razão de tais constatações, a fiscalização lavra auto de
infração de fls. 10/17 para a constituição de crédito tributário no
total de R$ 284.429,05, sendo R$ 130.426,24 a titulo de
contribuição COFINS, mais multa de oficio de 75% e juros de
mora calculados até 31/08/2005.
Fundamentação legal: art. 1° da LC 70/91; arts. 2°,3°,5° e 8° da
Lei n° 9718/98, com as alterações da MP 1807/99 e reedições,
com as alterações da MP 1858/99 e reedições; INs n° 37/99,
247/2002 e 358/2003, arts. 2°, inciso lie parágrafo único, 3°, 10,
22 e 51 do Decreto 4524/02; art. 18 da Lei n° 10684/03. Multa
de oficio nos termos do art. 10, parágrafo único, da LC n° 70/91
e art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96. Juros de mora pela Taxa
Selic nos termos do art. 61, 3°,d a Lei n°9.430/96.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 238
DF CARF MF
Documento de 10 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP04.1119.08494.ZYOX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo n° 16327.001467/2005-47
S3-C2T 1
Acórdão n.° 3201-01.246
Fl. 238
Ciente da exigência em 26 de setembro de 2005, conforme
consignado no respectivo auto de infração ás fls.14, o
interessado apresenta impugnação protocolizada em 25 de
outubro de 2005, com os argumentos de fls. 20 a 49, que, ern
síntese, são os seguintes:
Do breve histórico legislativo e da inexistência de receita
A Lei n° 5764/71 dispõe expressamente sobre as sociedades de
cooperativas e seu regime jurídico de onde se verifica não ser
possível a incidência da COFINS sobre ato cooperado, conforme
jurisprudência pacificada.
A cooperativa de crédito tern por objetivo principal fomentar as
atividades do cooperado via assistência crediticia, ou melhor, a
cooperativa de crédito tem corm finalidade a captação de
recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem
como a efetivação de aplicações financeiras no mercado, para
propiciar melhores condições de financiamento aos associados.
Assim, toda movimentação financeira da sociedade constitui ato
cooperativo.
Até a edição da Lei n° 9.718/98, as sociedades cooperativas
estavam isentas expressamente da contribuição da COFINS, nos
termos do artigo 6°, inciso I, da LC 70/91 e a revogação da
isenção pela MP 1858-9/99 fere frontalmente o principio da
hierarquia das leis posto que tal revogação s6 poderia ter sido
veiculada por lei complementar.
A Lei n° 8212/91, art. 22,§ I° equiparou equivocadamente as
cooperativas de crédito a instituições financeiras o que afronta o
art. 5°, caput e o art.150, II, da CF por trazer tratamento
desigual ás cooperativas de crédito em relação ás demais
cooperativas.
No entanto, os atos normativos posteriores e a exegese
jurisprudencial descaracterizaram as cooperativas de crédito
como entidades bancárias assemelhadas, bastando, para tanto,
observar o disposto na Resolução 3106/2003 do BACEN que
restringiu as atividades das cooperativas de créditos somente
com cooperados, limitando-se el prática de atos cooperados.
Também a Circular BACEN 3238/2004, Resolução 2788/2000 da
CVM e Parecer PGFN/CPA 1088/99 que concluem pela
diferença existentes entre as sociedades cooperativas de crédito
e os bancos, obstando a atuação das cooperativas como
agências arrecadadoras.
Logo, não há que se manter lançamento fulcrado na ECR 1/94
que além de tratar de período especifico (94/95) não atinente aos
períodos dos fatos geradores em questão, nada revela sobre a
incidência da tributação da COFINS.
Permanece ern vigor a isenção bem como o disposto no artigo 79
da Lei n° 5764/71, tanto assim que a própria Lei n° 11051/2004
(art. 30) acabou por reconhecer a impropriedade da exigência
3
Fl. 239
DF CARF MF
Documento de 10 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.08494.ZYOX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

da contribuição ao P1S/COFINS sobre o ato cooperativo do
cooperativismo de crédito.
O STJ pacificou a questão da não incidência da contribuição a
COFINS, em recente decisão no RESP n° 660.879/MG, DJ
29/08/2005, além do AgRg no Resp 635800/PR DJ 06/06/2005.
0 próprio tribunal administrativo já se manifestou no sentido de
que o produto do ato cooperado não está sujeito a incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS, mantendo a incidência das
exações apenas para o produto de atos não cooperados, o que
não é objeto do lançamento impugnado, e reporta-se ao Acórdão
203-06875, de 18 de outubro de 2000, proferido pelo 2°
Conselho de Contribuintes.
Da ilegitimidade do alargamento da base de cálculo pela Lei n°
9718/98
Ainda que se admitisse a aplicação da Lei n° 9718/98, a
autuação não merece prosperar, tendo em vista a ilegitimidade
do alargamento da base de cálculo da contribuição da COFINS
expressa no art. 3° da referida lei.
0 conceito de faturamento previsto na Lei n° 9718/98 não pode
ser interpretado amplamente e de forma contrária a legislação
de Direito Privado (art. 110 do CTN), a própria legislação
complementar (LC 70/91) e ao Texto Supremo (art. 195, I da
CF/88) e entendimento da Suprema Corte de que fat uramento
corresponde a receita bruta da venda de mercadorias e/ou da
prestação de serviços.
Não se pode admitir a recepção da Lei n° 9718/98 pelo
ordenamento jurídico pátrio, na medida em que foi publicada e
inserida no ordenamento jurídico pátrio antes da promulgação
da Emenda Constitucional n°20/98, ofendendo os termos do art.
6° da Lei de Introdução ao Código Civil e a elevação da aliquota
para 3% afronta o principio da capacidade contributiva,
isonomia e equidade.
Quanto as receitas financeiras (item 68-fls.38), alega que ato
normativo as retirou da base de cálculo da COFINS, por decisão
da própria Secretaria da Receita Federal, decisão esta no
sentido de que as receitas financeiras não compõem a base de
cálculo, por não se enquadrarem no conceito de receita bruta
(Decisão n°340, de 14/10/98, da 8° Região Fiscal da SRF; DOU,
Seção I, de 08/12/98, p.44).
Dos erros na apuração da base de cálculo
Alega a defesa que a fiscalização equivocou-se ao lançar como
receita sem a devida exclusão, rendas de ajustes em
investimentos em coligadas e controladas, recuperação de
encargos e despesas dentre outras receitas operacionais (como
se verifica da planilha de cálculo anexa ao Termo de Verificação
do Auto de Infração), devendo, por mais este motivo, ser julgado
____
improcedente o auto de infração.
Da incorreta aplicação da multa e seu caráter cortfiscatório 0
4
Fl. 240
DF CARF MF
Documento de 10 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.08494.ZYOX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo n° 16327.001467/2005-47
S3-C2T1
Acórdao n.° 3201-01.246
Fl. 239
Deve ser afastada a multa de mora (sic), seja pela inexistência
do débito principal, seja pelo seu caráter confiscatório ou,
ainda, em razão da inocorrência de qualquer fato ilícito que
autorize a sua aplicação, e caso seja mantida, requer redução do
percentual aplicado.
Da não incidência de juros moratórios enquanto pendente de
apreciação a impugnação administrativa
Em face da impugnação que suspende a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151 do CTN, há prorrogação do
vencimento da obrigação respectiva, sendo incabível a
incidência de juros enquanto pendente de apreciação a
impugna cão.
Da imprestabilidade da atualiza cão dos supostos créditos pela
Taxa Selic
A Taxa Selic é imprestável para a atualização de créditos
tributários, tendo em vista a sua ilegalidade declarada pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Do pedido
Requer o cancelamento da exigência contida no presente auto de
infração, referente as quantias apuradas de COFINS sobre a
realização de ato cooperado tendo ern vista a não subsunção do
fato a norma jurídica e a remansosa e pacífica jurisprudência do
E. Superior Tribunal de Justiça.
Na decisão de primeira instancia, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Sao Paulo/SP assim julgou, conforme Decisão DRJ/SPOI n.°17.732, de
07/07/2008:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2003
COOPERATIVAS DE CRÉDITO. LEI N° 9.718/98.
A partir da edição da Lei n° 9.718/98 é irrelevante a distinção
entre atos cooperativos e não cooperativos no que concerne a
tributação de COFINS referente as sociedades cooperativas de
crédito. Exonera-se parte da exigência em face de exclusão
prevista em lei na base de cálculo.
MULTA DE OFICIO. VALIDADE. A multa de oficio de 75%
sobre os valores apurados pela fiscalização decorre de lei e não
há previsão para sua redução na fase impugnatória.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Os juros de mora são devidos
qualquer que seja o motivo determinante mesmo no período em
que a exigibilidade esteja suspensa, sendo válida a aplicação da
Taxa Selic por determinação legal.
5
Fl. 241
DF CARF MF
Documento de 10 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP04.1119.08494.ZYOX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ALEGAÇÕES
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONAL IDADE.
Alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade são de
exclusiva competência do Poder Judiciário.
Lançamento procedente em Parte.
Em face da decisão, o contribuinte é intimado, interpondo recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Lopes de Almeida Moraes
0 recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
A discussão nos autos se resume à verificação da tributação, pela COFINS,
dos chamados atos cooperados.
A decisão recorrida entende que, forte na Lei n.° 9.718/98, é irrelevante a
distinção dos atos cooperados e não cooperados para fins da incidência daquele tributo. A
recorrente, ao contrário, entende que os atos cooperados não podem ser tributados pela
COFINS, por não existir lucro.
Entendo que independentemente da norma que se analise o tema, da Lei n.°
9.718/98 ou a Lei n.° 5.764/71, a conclusão que se chega é a mesma, qual seja, de que as
sociedades cooperativas, relativamente aos atos cooperativos, não estão sujeitas A. incidência do
PIS E COFINS.
As cooperativas praticam atos que lhes são próprios por isso, chamados de
"atos cooperativos" e, também, atos comuns a toda e qualquer pessoa jurídica por essa razão,
denominados "atos não cooperativos".
Os atos cooperativos encontram-se definidos no art. 79 da Lei n.° 5.764/71,
que assim dispõe:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. 0 ato cooperativo não implica operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
Por exclusão, chega-se ao conceito de atos não cooperativos, que seriam
aqueles praticados entre as cooperativas e pessoas fisicas ou jurídicas não associadas,
revestindo-se, neste caso, de nítida feição mercantil.
&
6
Fl. 242
DF CARF MF
Documento de 10 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.08494.ZYOX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo n° 16327.001467/2005-47
Ac6rddo n.° 3201-01.246
S3-C2T1
Fl. 240
0 ato cooperativo, por expressa dicção do parágrafo único do art. 79 da Lei
n.° 5.764/71, não implica operação de mercado ou contrato de compra e venda de mercadoria.
A sociedade cooperativa, quando pratica atos que lhe são inerentes, não
aufere lucro. Tanto as despesas como o resultado positivo do exercício são partilhados,
proporcionalmente, entre aqueles que fazem parte da cooperativa.
0 ato cooperativo não gera faturamento ou receita para a sociedade. 0
resultado positivo decorrente desses atos pertence, proporcionalmente, a cada um dos
cooperados. Inexiste, portanto, faturamento ou receita resultante de atos cooperativos que possa
ser titularizado pela sociedade. Assim, não há base imponivel para o PIS e COFINS.
0 ato não cooperativo, entretanto, está sujeito a regime jurídico diverso.
Assim dispõem os artigos 86 e 87 da Lei n.° 5.764/71:
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não
associados, desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais
e estejam de conformidade com apresente
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não
associados, mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados
conta do 'Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social' e
serão contabilizados em separado,
de molde a permitir cálculo para incidência de tributos.
Por apresentarem nítida feição mercantil, os atos não cooperativos geram
receita e faturamento para a sociedade cooperativa, devendo ser tributado este resultado
positivo; somente esse.
Em resumo: os atos cooperativos não geram receita nem faturamento para a
sociedade cooperativa. Portanto, o resultado financeiro deles decorrente, não está sujeito à
incidência do PIS e COFINS.
Trata-se de uma não incidência pura e simples, e não de uma norma de
isenção.
Já os atos não cooperativos, aqueles praticados com não associados, geram
receita à sociedade, devendo o resultado do exercício ser levado à conta especifica para que
possa servir de base à tributação.
No presente caso, temos uma cooperativa de crédito, cujo objetivo é fomentar
as atividades do cooperado via assistência crediticia. E ato próprio de uma cooperativa de
crédito a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados bem como a
efetivação de aplicações financeiras no mercado, o que propicia melhores condições de
financiamento aos associados.
Assim, relativamente a tal espécie de cooperativa, toda a movimentação
financeira da sociedade constitui ato cooperativo, circunstância a impedir a incidência do PIS e
COFINS. As cooperativas de crédito, via de regra, estão impedidas de realizar negócios
Fl. 243
DF CARF MF
Documento de 10 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.08494.ZYOX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

jurídicos com não associados, sob pena de praticarem atividade típica das instituições
financeiras, que apresentam normatização especifica e uma série de limitações impostas pelo
Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional.
0 art. 86, parágrafo único, da Lei n.° 5.764/71 condiciona a possibilidade de
transação entre cooperativa de crédito e não cooperado à especifica previsão legal. 0
dispositivo encontra-se redigido da seguinte forma:
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não
associados, desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais
e estejam de conformidade com apresente
Parágrafo único. No caso das cooperativas de crédito e das
seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas, o disposto
neste artigo só se aplicará com base em regras a serem
estabelecidas pelo órgão normativo.
Assim, salvo previsão normativa em sentido contrário, estão as cooperativas
de crédito impedidas de realizar atividades com não associados, de molde a obstar a prática de
atos não cooperativos e, por conseqüência, a possibilidade de titularizarem faturamento.
Atualmente, por força da Resolução BACEN n.° 3.1062003, as cooperativas de crédito
somente podem captar depósitos de seus associados; bem assim, a realização de empréstimos
restringese, exclusivamente, a seus associados, como deixa claro o art. 23, que apresenta a
seguinte redação:
Art. 23. As cooperativas de crédito podem:
I captar depósitos, somente de associados, sem emissão de
certificado; (.)
II conceder créditos e prestar garantias, inclusive em operações
realizadas ao amparo da regulamentação do crédito rural em
favor de produtores rurais, somente a associados;
Diga-se, ainda, que a reunido em cooperativa não pode levar a. exigência
tributária superior à que estariam submetidos os cooperados se atuassem isoladamente, sob
pena de desestimulo ao cooperativismo, em escancarada violação à Constituição da República
(arts. 174, § 2° e 146, III, "c").
Nesse sentido, assim se manifestou o professor Marco Aurélio Greco em
consulta formulada pela Organização das Cooperativas Brasileiras OCB:
Se as pessoas físicas isoladamente consideradas podem celebrar
empréstimos civis que renderão juros ou aplicar no mercado
financeiro seus recursos e com isto obter rendimentos que não
são alcançados pela incidência do PIS e COFINS, o simples fato
de reunirem-se em cooperativa não altera o regime tributário de
tais juros ou rendimentos.
(.)
Reunir-se em cooperativa não gera incidência tributária nova
que não exista em relação aos cooperados isoladamente
considerados.
Na medida em que PIS e COFINS não incidem sobre ingressos
(ainda que verdadeiras receitas) obtidos por pessoas físicas, os
8
Fl. 244
DF CARF MF
Documento de 10 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.08494.ZYOX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo n° 16327.001467/2005-47
S3-C2T1
Acórdão n.° 3201-01.246
Fl. 241
ingressos que surgirem no âmbito do ato cooperativo (dos
cooperados com as cooperativas de crédito e destas com as
cooperativas centrais ou com o mercado financeiro) também não
estarão sujeitos a tais incidências.
(.)
A Constituição de 88, além de exigir o adequado tratamento
tributário ao ato cooperativo, determina que a lei deve apoiar e
estimular o cooperativismo. Também por isso a reunido em
cooperativa não pode implicar em maior carga tributária do que
a resultante da ação isolada dos cooperados. Se cooperativar-se
viesse a gerar mais tributos do que a ação isolada haveria
desestiniulo ao cooperativismo o que conflita com o sç' 2° do
artigo 174 da CF/88.
Ao fim e ao cabo, inexistindo faturamento ou receita para a cooperativa, não
há que se falar em tributação pelo PIS E COFINS.
Lembremos que a majoração da base de cálculo do PIS E COFINS realizada
pela Lei n.° 9.718/98 já foi devidamente afastada pelo STF, ou seja, somente as receitas
decorrentes do faturamento das empresas é que podem ser tributadas tanto pelo PIS quanto pela
COFINS, não havendo então como se manter a presente tributação.
Este posicionamento foi o adotado pelo STJ no voto do Ilustre relator, MIn.
Castro Meira, no julgamento do Resp 591.298/MG, realizado pela l a Seção:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS. COOPERATIVA DE
CRÉDITO. LEI N.° 5.764/71.
1. Milita em favor das normas jurídicas a presunção de que
foram recepcionadas pelo sistema normativo ante a ruptura
constitucional. Enquanto não provocada a Suprema Corte ou
declarada a não-recepção, a Lei n.° 5.764/71 continua en' pleno
vigor, não havendo óbice ao conhecimento do recurso especial
por violação de um ou alguns de seus dispositivos.
2. 0 ato cooperativo não gera faturamento para a sociedade. 0
resultado positivo decorrente desses atos pertence,
proporcionalniente, a cada um dos cooperados. In existe,
portanto, receita que possa ser titularizada pela cooperativa e,
por conseqüência, não há base imponivel para o PIS.
3. Já os atos não cooperativos geram faturamento a sociedade,
devendo o resultado do exercício ser levado a conta especifica
para que possa servir de base a tributação (art. 87 da Lei n.°
5.764/71).
4. Toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito,
incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos
aos cooperados bem como a efetivação de aplicações financeiras
no mercado, constitui ato cooperativo, circunstância a impedir a
incidência da contribuição ao PIS.
'i
9
Fl. 245
DF CARF MF
Documento de 10 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP04.1119.08494.ZYOX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

5. Salvo previsão normativa em sentido contrário (art. 86,
parágrafo único, da Lei n.° 5.764/71), estão as cooperativas de
crédito impedidas de realizar atividades com não associados.
6. Atualmente, por força do art. 23 da Resolução BACEN n.°
3.106/2003, as cooperativas de crédito somente podem captar
depósitos ou realizar empréstimos com associados. Assim,
somente praticam atos cooperativos e, por conseqüência, não
titularizam faturamento, afastando-se a incidência do PIS.
7. A reunião em cooperativa não pode levar a exigência
tributária superior a que estariam submetidos os cooperados
caso atuassem isoladamente, sob pena de desestimulo ao
cooperativismo.
8. Qualquer que seja o conceito de faturamento (equiparado ou
não a receita bruta), tratando-se de ato cooperativo típico, não
ocorrerá o fato gerador do PIS por ausência de materialidade
sobre a qual possa incidir essa contribuição
9. Recurso especial provido.
Ademais, ainda que entendêssemos que a referida contribuição ao PIS e
COFINS pudesse tributar os atos cooperativados, a Lei n.° Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de
2004 esclareceu de vez o tema
Art. 30. As sociedades cooperativas de crédito e de transporte
rodoviário de cargas, na apuração dos valores devidos a titulo
de Cofins e PIS-faturamento, poderão excluir da base de cálculo
os ingressos decorrentes do ato cooperativo, aplicando-se, no
que couber, o disposto no art. 15 da Atei/da Provisória n"
2.15835. de 24 de agosto de 2001, e demais normas relativas as
cooperativas de produção agropecuária e de infra-estrutura.
(Redação dada pela Lei n 0 11,196, de 21/11/2005).
A referida norma, como se percebe, possui cunho interpretativo, podendo
assim ser aplicada também a fatos ante sores à sua vigência. Ante o exposto, voto por dar
provimento ao recurso interposto, prejudii ados os demais argumentos.
Sala de sessões, 20 de
arco de
de 2013.
Luciano Lopes de A 1 eida Moraes - Relator
1 0
Fl. 246
DF CARF MF
Documento de 10 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP04.1119.08494.ZYOX. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento autenticado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor,
referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por NALI DA COSTA RODRIGUES em 08/07/2013 10:49:18.

Documento autenticado digitalmente por NALI DA COSTA RODRIGUES em 08/07/2013.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 04/11/2019.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP04.1119.08494.ZYOX

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha1:
898A379CCD9A341291FFB0100EAD12EED7B95224
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
16327.001467/2005-47. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.